Tribunal: TJSP
Processo: 1001974-42.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Causa de pedir fundamentada na responsabilidade civil extracontratual – Incompetência da Egrégia 25a Câmara de Direito Privado – Determinada a redistribuição livre para uma das compreendidas entre 1a e 10a Câmaras de Direito Privado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001974-42.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são
apelantes/apelados FERNANDO DIAS DA SILVA FILHO e VERA LÚCIA
MARIA DE LIMA DIAS, é apelado/apelante BEIRA RIO PALACE HOTEL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-42.2019.8.26.0664 - Voto no 22719
2
Apelação Cível no 1001974-42.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante/apelados: Vera Lúcia Maria de Lima Dias, Fernando Dias da Silva
Filho e Beira Rio Palace Hotel
Juiz: Sérgio Martins Barbatto Júnior
VOTO 22719
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Causa de
pedir
fundamentada
na
responsabilidade
civil
extracontratual Incompetência da Egrégia 25a Câmara
de Direito Privado Determinada a redistribuição livre
para uma das compreendidas entre 1a e 10a Câmaras de
Direito Privado Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por VERA LÚCIA MARIA DE LIMA DIAS E FERNANDO DIAS
DA SILVA FILHO contra BEIRA RIO PALACE HOTEL julgada
parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$
17.000,00, aos autores referente aos danos morais, em valor que deve
ser corrigido pela tabela prática do TJ da sentença e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês do evento danoso. A verba honorária foi fixada
para ambos os patronos em R$ 1.800,00.
Apelam os autores pretendendo, em breve síntese, a
reforma do julgado para que seja majorada a verba indenizatória.
Apela o réu sustentando a ocorrência de força maior,
concluindo que o vendaval que assolou Piracicaba foi o responsável
direto e imediato pela queda da árvore tipuana, rompendo o nexo de
causalidade imputável ao Hotel Beira Rio. Pugna pelo afastamento da
condenação
imposta,
ou
subsidiariamente,
pela
inversão
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-42.2019.8.26.0664 - Voto no 22719
3
sucumbência.
Recurso respondido.
É o relatório
Alegam os autores que o réu é responsável pelo
falecimento de seu filho, causado pela queda de uma árvore localizada na
propriedade da parte ré.
Narram que no dia 31 de outubro de 2018, a vítima
chegou ao Hotel requerido, em companhia de seu parceiro e palestrante,
e deixou o veículo no estacionamento do hotel, ao ar livre, porém com
sombra natural produzida por árvore de grande porte e dirigiu-se até a
portaria e formalizou o seu registro de entrada. Em seguida retornou para
o veículo para conduzi-lo até a recepção para fazer a descarga de
equipamentos e materiais didáticos que seriam utilizados na conferência
a ser ministrada no hotel requerido. No momento que iniciava marcha ré
do veículo, a árvore veio a quedar-se o vitimou o filho dos autores.
Assim, buscam indenização por danos morais.
O réu, citado, ofereceu contestação afirmando que a
queda da árvore se deu devido às rajadas de vento, que atingiram 78,5
km/h naquele dia, pelo que caracterizado o evento como força maior e de
forma a afastar qualquer responsabilidade do hotel pelo falecimento da
vítima.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
No caso sub judice o tema em discussão envolve o
alegado danos morais sofrido pelos autores, ou seja, responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001974-42.2019.8.26.0664 - Voto no 22719
4
civil extracontratual.
Trata-se, em verdade, de dano moral puro que, bem por
isso, tem destino certo para julgamento.
O presente recurso não pode ser conhecido, uma vez que
os fundamentos da causa de pedir não se inserem na competência
recursal inerente às Câmaras de Direito Privado ordenadas de 25a a 36a.
A matéria é da competência recursal das 1a à 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado, nos moldes do art. 5o, alínea I.29,
da Resolução no 623/2013.
Em face do exposto, não conheço do recurso e determino
a livre redistribuição a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e 10a
Câmaras de Direito Privado.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator